Tribunal: TJDFT
Processo: 0712890-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. PRECATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO CNJ. CONTROLE ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou que o cumprimento de sentença prossiga.
2. O Distrito Federal alega omissão quanto ao pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Reconhece-se a omissão quanto à análise do pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade.
5. A Resolução CNJ no 303/2019 foi editada com fundamento na competência constitucional do CNJ para exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, conforme o art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal.
6. A referida norma busca padronizar a gestão dos precatórios, em observância ao princípio da eficiência e ao controle da execução orçamentária.
7. A redação do art. 22 foi alterada pela Resolução CNJ no 448/2022, em razão das Emendas Constitucionais no 113/2021 e 114/2021, que modificaram o regime de pagamento dos precatórios e atribuíram ao CNJ competência para regulamentar a matéria, não havendo inconstitucionalidade a ser incidentalmente declarada.
8. Não se verifica violação ao princípio do planejamento, nem à separação dos poderes.
9. A metodologia prevista na Resolução CNJ no 303/2019 aplica-se ao caso em exame, por tratar-se de débitos não tributários da Fazenda Pública a serem pagos por meio de precatórios.
10. A decisão embargada está devidamente fundamentada, não havendo omissão capaz de alterar o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para suprir a omissão apontada. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A Resolução CNJ no 303/2019, alterada pela Resolução CNJ no 448/2022, é constitucional e aplica-se aos débitos não tributários das Fazendas Públicas pagos por meio de precatórios. 2. A competência normativa do CNJ para regulamentar a gestão de precatórios decorre do art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 103-B, § 4o; e Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o. Jurisprudência relevante citada: Não há.